Tribunal: TJDFT
Processo: 0707296-77.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707296-77.2021.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. EMBARGADO: JOSUE EVANGELISTA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO ITAUCARD S.A. contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação cível. Em seguida, o embargante requereu a desistência do recurso (ID 46553808). É a síntese do necessário. Decido. Considerando que os embargos ainda não foram julgados, cabe ao Relator homologar a desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO a desistência dos embargos de declaração. Intimem-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator